Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0718864-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 0715311-49.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar o restabelecimento dos plano de saúde dos associados da autora, ora agravada. Narra que após ser informada sobre a decisão unilateral da UNIMED SEGUROS quanto à rescisão do contrato coletivo dos advogados federais, a partir do mês de abril, a agravante passou a contactar os seus associados para oferecer a migração para seguros ou planos de saúde fornecidos por outras operadoras. Afirma que a determinação do restabelecimento dos planos de saúde, conforme determinado na decisão agravada, acarretará em bis in idem para alguns dos associados, uma vez que já podem ter migrado para outra operadora, o que fará com tais pessoas fiquem com dois planos de saúde vigentes, devendo arcar com o pagamento de duas mensalidades. Ressalta ser necessária a reforma da decisão agravada, para que sua eficácia seja limitada especificamente em relação aos associados que previamente manifestarem interesse em ser mantidos no contrato da UNIMED SEGUROS, conforme relação a ser apresentada pela agravada. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja delimitado um prazo para que o contrato de plano saúde rescindido deixe de produzir os seus efeitos. Aponta que a própria autora, ora agravada, requereu a manutenção da cobertura do plano por 60 (sessenta) dias, devendo tal prazo ser contado a partir do recebimento da relação dos associados interessados em permanecerem no plano da UNIMED SEGUROS, até decidirem migrar para outro contrato. Tece considerações e, ao fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a eficácia da decisão agravada seja delimitada em relação aos associados da agravada que previamente manifestarem interesse em ser mantidos no contrato da UNIMED SEGUROS, determinando que a agravada apresente a lista de seus associados interessados na manutenção do contrato; que seja fixado prazo para manutenção da cobertura do plano de saúde de seus associados que manifestarem interesse, a contar do recebimento da relação dos associados interessados em permanecerem no plano da UNIMED SEGUROS. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID 36197590. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida. Ressalte-se que os IDs mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 123292516): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca: “A concessão de tutela de urgência, em caráter antecedente, para, na forma do artigo 300 c/c artigo 303 do CPC, (i) a manutenção da cobertura do plano de saúde na modalidade já contratada pelos Advogados Públicos Federais substituídos pela Associação Autora, durante o período de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da notificação individual dos titulares para que seja possível realizar a escolha de nova modalidade em condições semelhantes disponibilizadas pela operadora de plano de saúde; e (ii) a garantia da conclusão do tratamento de saúde dos usuários nos moldes do plano já contratado, até a efetiva alta hospitalar”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o § 4o, com a indicação correta do valor da causa. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, há indícios de que a segunda requerida, Qualicorp, descumpriu o prazo mínimo de antecedência para comunicação aos usuários quanto à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de plano de saúde. O art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98 que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde – e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão – prevê que é possível a rescisão unilateral do contrato, desde que preservado o período mínimo de vigência de 12 meses e tenha havido notificação com prazo de 60 dias. Na espécie, conforme documento que instrui a inicial, os usuários foram notificados no dia 13/04/2022, quanto ao cancelamento do plano de saúde que ocorreria no dia 01/05/2022, portanto, descumprindo o prazo mínimo de 60 dias, descrito acima. Noutro lado, é indiscutível que a interrupção ou até mesmo a suspensão do fornecimento dos serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe os autores a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Desse modo, verifica-se a plausibilidade do direito e a existência de risco de dano que legitima a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que restabeleçam os planos de saúde dos associados da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se com urgência. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do CPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do CPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação dos réus por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Determino o aditamento, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que levará à estabilização da tutela. Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do CPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica. Intimem-se. Opostos embargos de declaração em face da referida decisão (ID 125054077), restaram rejeitados por meio da decisão de ID 125054077, nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 123292516, opostos pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa. Na espécie, “em se tratando de relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a parte autora/consumidora” (Acórdão 1338143, 07006143420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Inicialmente, destaque-se que no presente agravo não há controvérsia recursal acerca da determinação de restabelecimento dos planos de saúde dos associados da agravada. O cerne da questão orbita em torno da necessidade de uma melhor delimitação dos efeitos da decisão agravada, pois, segundo a agravante, nos termos em que o pedido liminar foi deferido, acarretará na ativação de planos em favor de associados que já migraram para outras operadoras, o que levará ao pagamento de suas mensalidades, configurando prejuízo aos associados. Compulsando os autos, percebe-se que, de fato, mostra-se necessário uma delimitação dos efeitos da decisão agravada. Conforme se percebe da decisão acima transcrita, o Juízo a quo determinou o restabelecimento dos planos de saúde dos associados da autora, ora agravada, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente. Contudo, ao ser intimada para se manifestar acerca da notícia de cumprimento da determinação liminar informada pela ré UNIMED SEGUROS no ID 126695796, a autora informou que a determinação judicial não foi cumprida corretamente, pois os seus associados foram incluídos em novo plano, sem o reconhecimento do contrato anterior, além de esclarecer que os planos foram restabelecidos de forma indiscriminada, inclusive daqueles que já conseguiram migrar para outros planos, abrindo espaço para cobranças indevidas. Colham-se parte da manifestação apresentada no ID 126833561: Portanto, a UNIMED SEGUROS passou a deliberadamente prejudicar quem estava no processo de migração de plano, pois a tutela antecipada concedida nos autos deveria restabelecer a cobertura nos moldes já contratados para assim permitir a migração a outro plano sem a necessidade do cumprimento de carência. Entretanto, ao incluir os associados da autora em novo plano, a seguradora passa a não reconhecer o período do contrato anterior, não permitindo o aproveitamento da carência, dificultando a migração, bem como ensejando a negativa de cobertura de diversos procedimentos, como exames, consultas, procedimentos e internações. (...) Assim, a tutela antecipada concedida nestes autos visa nada mais do que assegurar que aqueles que não conseguiram realizar a migração antes do encerramento do plano em 30.04.2022 possam fazê-la, agora, tendo seus direitos devidamente resguardados. Destarte, a conduta da UNIMED SEGUROS foi, no mínimo, irresponsável, uma vez que restabeleceu indiscriminadamente os planos, inclusive daqueles que já conseguiram migrar para outros, com data de vigência contratual de poucos dias, impedindo a migração dos que ainda não haviam sido comunicados do prazo e deixando espaço para a cobrança indevida dos que já têm a cobertura de novo plano de saúde. Ante o exposto, requer seja determinado à operadora UNIMED que: a) cumpra imediata e adequadamente a decisão judicial de ID 123292516, emitindo declaração de portabilidade que considere todo o vínculo contratual anterior, viabilizando o aproveitamento de carências e mantendo a cobertura TÃO SOMENTE daqueles usuários que ainda não conseguiram realizar a migração; e b) promova o imediato desfazimento dos restabelecimentos dos usuários que já haviam obtido a migração, sem imputação de qualquer custo, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo da reparação de eventuais danos causados. (destaquei) Nesse contexto, mostra-se que a pretensão da agravante vai ao encontro de pedido da agravada já realizada na origem, de modo que se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que os efeitos da decisão agravada sejam aplicados aos associados que ainda não conseguiram realizar a migração, devendo a agravada apresentar, na origem, relação de seus associados interessados. Ressalte-se, ainda, a necessidade de se estipular um prazo para que os associados possam realizar a escolha de nova modalidade de contrato, de forma a evitar a continuidade da relação jurídica por prazo indeterminado. Ressalte-se que tal prazo também foi requerido pela agravada em sua petição inicial, ao requerer a manutenção dos contratos por 60 (sessenta) dias a partir da notificação individual dos titulares. Portanto, mostra-se possível o deferimento do pedido nos termos ressaltados pela agravante, ou seja, que a manutenção da cobertura permaneça por 60 dias, a contar do recebimento da relação dos associados interessados na permanência do plano em discussão, uma vez que, ao elaborar a relação, presume-se que os interessados já foram cientificados de todo o teor da controvérsia. Assim, em análise de cognição sumária, vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela pretendida, bem como o perigo da demora, uma vez que o restabelecimento nos termos delineados podem fazer com que determinados associados que já migraram de plano ou de operadora arquem com a mensalidade de dois contratos. Por fim, ressalte-se que enquanto não for juntado aos autos a relação dos associados interessados por parte da agravada, a cobertura do plano de saúde deve ser mantida, pois os associados não podem ficar com sua garantia à saúde descoberta. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida, para determinar que a eficácia da decisão agravada seja limitada aos associados da agravada que manifestarem interesse em ser mantidos no contrato da UNIMED SEGUROS, bem como para determinar o prazo de cobertura deve ser limitado a 60 (sessenta) dias contados a partir da juntada, pela agravada, da relação dos associados interessados na permanência do plano em discussão, que deverá ser realizada na origem. Comunique-se à douta magistrada de primeiro grau, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2022 19:39:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual